Tribunal: TJPA
Processo: 0004764-73.2017.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004764-73.2017.8.14.0032
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, JOEL RIBEIRO DE LIMA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SEM OBSERVÂNCIA DOS PARAMÊTROS LEGAIS. ANULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1-
Entendo que os atos da Administração Pública, destinados à averiguação de responsabilidade de servidor, por infração praticada no exercício de suas funções, devem atender ao direito de participação do servidor nos atos e procedimentos em que for interessado, devendo obedecer aos princípios da legalidade e da imparcialidade da Administração.

2-
Ocorre que, foi comprovado nos autos e reconhecido inclusive nas informações prestadas pela autoridade coatora, que a Comissão Processante de Sindicância é presidida por funcionários de cargos comissionados, ou seja, não estáveis, tornando-se possível o comprometimento à imparcialidade no desempenho das funções a serem exercidas na referida comissão.

3-
Se não bastasse, ainda ficou evidenciado que o referido processo administrativo violou os princípios constitucionais da ampla defesa e principalmente da imparcialidade, posto identificar a nulidade do procedimento em face da composição da comissão de sindicância presidida por funcionário não estável, ocupante de cargo em comissão, no caso, o Procurador Jurídico Salazar Fonseca Júnior.

4-
Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, MAS MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
(Num. 2272454 - Pág. 2 a 6) proferida pelo douto juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos da
AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0004764-73.2017.8.14.0032
ajuizada por
JOEL RIBEIRO LIMA contra o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Informou o autor que com base em parecer jurídico do Procurador do Município Salazar Fonseca Júnior, o Município de Monte Alegre, por intermédio da Portaria nº 169/2017 determinou a instauração da Sindicância nº 001/2017, com a finalidade de serem apurados e restituídos aos cofres públicos os valores excedentes que alguns servidores receberam da Administração Pública, sendo que no ato foram nomeados os Senhores Salazar Fonseca Júnior e João Evangelista Souza da Fonseca para respectivamente funcionarem como Presidente e membro da referida comissão de sindicância.

Informou que após instaurado o procedimento foi-lhe dada a possibilidade de defesa escrita, sendo posteriormente intimado em 10/04/2017 a comparecer perante a Comissão com a finalidade de ser interrogado, esclarecendo que comparecendo à audiência, afirmou à Comissão que tencionava fazer sua defesa oral em respostas às perguntas que lhe fossem formuladas, contudo, desde que a Comissão enfrentasse as preliminares suscitadas trazidas na defesa escrita, motivo pelo qual a Comissão suspendeu os procedimentos sem maiores questionamentos deixando, porém, de produzir as provas requeridas pelo impetrante.

Por fim asseverou que sem qualquer manifestação, a Comissão proferiu um relatório final, em 12 de abril de 2017, decidindo que o impetrante deveria devolver aos cofres públicos os valores supostamente indevidos percebidos, tendo o Prefeito Municipal acatado o referido relatório, decidindo pela condenação do impetrante à restituição, determinando que um profissional de contabilidade apresentasse qual o valor a ser restituído.

Pediu a suspensão liminar de todos os procedimentos referente a Sindicância nº 001/2017 até o julgamento final e no mérito, requereu a anulação do ato administrativo.

Ao receber a ação, o juízo de piso deferiu a tutela requerida.

A Autoridade tida como coatora apresentou as informações requeridas, pugnando pela improcedência do pedido.

O Ministério Público em 1º grau se manifestou pela concessão da segurança (Num. 2272453 - Pág. 3 a 5).

Sobreveio sentença (Num. 2272454 - Pág. 2 a 6), julgando procedente a lide, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial e em via de consequência CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando os efeitos da liminar concedida às fls. 94/96, e em via de consequência ANULO integralmente todos procedimentos levados a efeito pela Comissão de Sindicância nº 001/2017, desde a instalação da comissão processante até o Relatório Final, bem como a decisão administrativa exarada pela Autoridade Impetrada, que determinou que o (a) impetrante devolva aos cofres públicos da municipalidade os valores recebidos indevidamente, após cálculo por profissional de contabilidade.

Sem honorários, por força das Súmulas nº 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, conforme dispõe o art. 14, caput, da Lei nº 12.016/2009. Destarte, decorrido o prazo para recurso voluntário, interposto ou não, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

P. R. I.

Monte Alegre/PA, 18 de julho de 2017.

THIAGO TAPAJÓS GONÇALVES

Juiz de Direito”

Não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes, conforme certidão (Num. 2272454 - Pág. 8).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela manutenção da sentença ora reexaminada em sua integralidade. (Num. 2471932 - Pág. 1 a 7).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que determinou a completa anulação de todos os procedimentos levados a efeito pela Comissão de Sindicância nº 001/2017, desde a instalação da referida entidade processante até o relatório final, bem como a decisão administrativa exarada pela autoridade impetrada, que determinou que o impetrante devolva aos cofres públicos da municipalidade os valores recebidos indevidamente, após cálculo por profissional de contabilidade.

Analisando os autos, entendo que a sentença ora reexaminada não merece qualquer reparo, pois comprovou-se uma série de fatos que ensejaram a sua nulidade da mesma, senão vejamos.

O processo administrativo, no Município de Monte Alegre, é regido pela Lei Municipal n° 4.080/1993 (RJU) que em nada especifica quanto à composição da Comissão Processante, aplicando-se, por analogia, a Lei n° 8.112/90, que em seu artigo 149, dispõe:

“Art. 149. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três servidores estáveis designados pela autoridade competente, observando o disposto no §3° do artigo 143, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ao superior ao do indicado.”

Da mesma forma, o artigo 205 do Regime Jurídico único dos Servidores do Estado do Pará, versa:

“Art. 205. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 (três) servidores estáveis, designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente.”

Por outro lado, é patente que os atos da Administração Pública, destinados à averiguação de responsabilidade de servidor, por infração praticada no exercício de suas funções, devem atender ao direito de participação do servidor nos atos e procedimentos em que for interessado, devendo obedecer aos princípios da legalidade e da imparcialidade da Administração.

Ocorre que, foi comprovado nos autos e reconhecido inclusive nas informações prestadas pela autoridade coatora, que a Comissão Processante de Sindicância é presidida por funcionários de cargos comissionados, ou seja, não estáveis, tornando-se possível o comprometimento à imparcialidade no desempenho das funções a serem exercidas na referida comissão.

Se não bastasse, ainda ficou evidenciado que o referido processo administrativo violou os princípios constitucionais da ampla defesa e principalmente da imparcialidade, posto identificar a nulidade do procedimento em face da composição da comissão de sindicância presidida por funcionário não estável, ocupante de cargo em comissão, no caso, o Procurador Jurídico Salazar Fonseca Júnior.

O Ministério Público de 2º grau teve o mesmo entendimento por nós exarado, como podemos verificar analisando os seguintes trechos de seu parecer:

“(...) Pelo exposto, evidenciado o direito líquido e certo, bem como a ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora, de rigor a manutenção da sentença concessiva da segurança.

Ex positis, o Ministério Público do Pará, por meio do 2º Procurador de Justiça Cível, no uso de suas atribuições legais e na qualidade de custos iuris, pronuncia-se, pela confirmação da Sentença, para que seja totalmente mantido o decisum, em tudo obedecidas às formalidades legais, ciente o Parquet.”

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

ANTE O EXPOSTO
,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2020